Tribunal: TJPA
Processo: 0800241-97.2021.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800241-97.2021.8.14.0014

APELANTE: MARIA DE FATIMA ROSA LOPES

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DESCONTOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. O JUIZ É O DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA, TENDO O PRÓPRIO CPC LHE DADO A INCUMBÊNCIA DE INDEFERIR AS PROVAS QUE JULGAR DESNECESSÁRIAS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. EXAME DESNECESSÁRIO DIANTE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO JÁ ACOSTADO AOS AUTOS. REJEITADA. MÉRITO. BANCO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS QUE BENEFICIARAM A AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da parte Autora no contrato firmado.
Há, ainda, nos autos, a comprovação de que o valor fora efetivamente disponibilizado na conta pessoal do Autor, o que torna desnecessária qualquer outra produção probatória.

II -
A Autora claramente se beneficiou do empréstimo, que fora comprovadamente disponibilizado em sua conta pessoal.

III - Os referidos descontos diretamente da conta da parte autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800241-97.2021.8.14.0014

APELANTE: MARIA DE FATIMA ROSA LOPES

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE FATIMA ROSA LOPES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO PAN S.A.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que foi surpreendida por descontos em sua conta corrente junto ao banco Requerido, decorrentes de empréstimo realizado sem a sua anuência.

Pleiteou a nulidade do contrato, a repetição do indébito, bem como a indenização por danos morais no valor de 10 (dez) salários-mínimos.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao sentenciar o feito o Juízo Singular julgou improcedente a pretensão autoral.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente o cerceamento do seu direito de defesa em razão de ter-lhe sido indeferido o pedido de realização de exame grafotécnico na assinatura constante no contrato e no mérito renovou sua pretensão, alegando que teria sofrido abalo moral em razão dos descontos indevidos na sua conta, merecendo ainda a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800241-97.2021.8.14.0014

APELANTE: MARIA DE FATIMA ROSA LOPES

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

APELADO: BANCO PAN S.A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE FATIMA ROSA LOPES
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta em face de
BANCO PAN S.A.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

In casu,
convém primeiramente analisar a preliminar arguida pelo Apelante.

Pretende o Recorrente a declaração de nulidade da sentença, em razão de ter sido cerceado em seu direito de defesa ante o indeferimento de seu pedido de exame grafotécnico na assinatura constante no contrato apresentado pelo banco Recorrido.

É sabido que o Juiz é o destinatário final da prova, tendo o próprio CPC lhe dado a incumbência de indeferir as provas que julgar desnecessárias ou meramente protelatórias.

In casu,
analisando a documentação acostada, verifiquei que
o banco comprovou que o desconto contra o qual a parte se insurge refere-se à empréstimo firmado que contém a assinatura da parte Autora no contrato firmado.

Há, ainda, nos autos, a comprovação de que o valor fora efetivamente disponibilizado na conta pessoal do Autor.

Portanto, no conjunto das provas, concordo com a sentença de que totalmente despicienda a realização de exame grafotécnico, motivo pelo qual não há o que se falar em cerceamento do direito de defesa.

No mérito, melhor sorte não há para o Apelante, posto que além do que já fora explanado em seu desfavor, consta ainda o fato de que o banco estava municiado de toda a documentação pessoal da Autora, além de que a assinatura constante no contrato visivelmente não difere da assinatura constante nos demais documentos.

Ademais a Autora claramente se beneficiou do empréstimo, que fora comprovadamente disponibilizado em sua conta pessoal.

Ora, que fraudador seria esse que daria o golpe para que o empréstimo fosse efetivamente na conta da suposta vítima?

Desta forma, os referidos descontos diretamente da conta da parte autora, não constituem repetição de indébito, aliás trata-se de um exercício regular do direito da instituição financeira destinado a satisfação de dívida contraída por livre manifestação de vontade do apelado, o que afasta a característica de ato ilícito, tampouco é indenizável, tendo a recorrida agido conforme a disposição contratual.

Sendo assim, não há outro desfecho para a presente demanda, sendo que a improcedência da pretensão autoral é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/04/2024